Tribunal: TJSP
Processo: 0001002-92.2017.8.26.0621
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001002-92.2017.8.26.0621/50000, da Comarca de Cruzeiro, em que é
embargante DOUGLAS DE OLIVEIRA CAETANO, é embargado COLENDA 9a
CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001002-92.2017.8.26.0621/50000 -Voto no 2994
2
VOTO no 2994
E.D.no 0001002-92.2017.8.26.0621/50000
EMBARGANTE: DOUGLAS DE OLIVEIRA CAETANO
EMBARGADA: 9a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ausência de ambiguidade, obscuridade,
contradição
ou
omissão

Acórdão
embargado que inequivocamente analisa as
matérias
arguidas,
sob
o
rótulo
de
preliminares, na apelação
Pretensão, na
verdade, de reforma do julgado, com efeito
infringente,
o
que
é
inadmissível

Prequestionamento
Desnecessidade de
citação numérica dos dispositivos legais
aplicáveis Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04)
interpostos por DOUGLAS DE OLIVEIRA CAETANO, em face do Acórdão
de fls. 419/430, no qual rejeitou a preliminar arguida pela Defesa e no
mérito, negou provimento à apelação interposta.
Alega o embargante que a decisão foi
contraditória no que diz respeito a análise das preliminares de nulidade
arguidas no recurso. Aduz ainda que o magistrado na sessão plenária do
Júri, indeferiu o pedido de retirada de algemas do embargante, sem,
contudo, de utilizar de argumentos e motivação concreta. Afirma que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001002-92.2017.8.26.0621/50000 -Voto no 2994
3
V. Aresto de fls. 419/430, também seguiu na mesma esteira da decisão
de 1a Instância. Quanto ao mérito, bateu-se pela inexistência do motivo
fútil, como qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença.
Requer, assim, o acolhimento e provimento dos
presentes embargos, a fim de que sejam sanadas as apontadas falhas.
É o relatório.
Não há ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade no julgado.
Ao contrário do afirmado pelo embargante,
verifico que no Acórdão proferido a fls. 419/430, a matéria foi
efetivamente apreciada no aludido julgado (nulidade sustentada pela
Defesa diante do uso de algemas pelo embargante no Julgamento,
alegando a sua desnecessidade, bem como poderia influenciar a decisão
dos jurados)
Deveras, está claro que se entendeu, no Aresto,
que não houve qualquer irregularidade na condução da matéria em foco.
Assim constou do V. Aresto:
“No início da sessão, requereu o douto Defensor,
deveras, a retirada das algemas. O pleito, como já frisado, foi fundamentadamente
indeferido pelo douto Juiz Presidente, mediante decisão constante, expressamente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001002-92.2017.8.26.0621/50000 -Voto no 2994
4
por escrito, da Ata de Julgamento: “Considerando o disposto na Súmula Vinculante
n° 11 do E. STF, bem como o Art. 474 § 3o do CPP, justifica-se a necessidade da
utilização de algemas no réu Douglas de Oliveira Caetano, preso por este processo,
em trâmite perante esta Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro. Tal medida
encontra fundamento na necessidade de manutenção da segurança das pessoas
participantes do ato processual e visa a evitar fugas, inclusive já ocorridas neste
Fórum, a par da sempre desproporcionalidade entre número de presos e número
efetivo de policiais da escolta. Ademais a retirada das algemas seria incompatível
com a segurança decorrente da manutenção da custódia cautelar. A medida tem
nítido caráter preventivo e seria totalmente inócua caso fosse determinado o uso de
algemas apenas frente a atos concretos dos acusados durante os trabalhos do júri”
(fls. 323).
Patenteado, pois, se tratar de providência justificada e
que, nas condições expostas, se mostrava efetivamente. Finalmente, mister se faz
ponderar, apenas ad argumentandum e por um derradeiro ângulo de observação, que
não há qualquer comprovação ou indicação concreta de que o alegado uso de
algemas tenha acarretado qualquer prejuízo à Defesa do réu. E a não demonstração
efetiva da existência de prejuízo também inviabiliza, por si só, em face do
consagrado princípio pas de nullité sans grief, a anulação pretendida.
Nesse sentido o previsto no artigo 563 do Código de
Processo Penal: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Cumpre frisar que, no âmbito processual penal, tal norte
vale no que tange a toda e qualquer alegação de nulidade, sem nenhuma distinção de
“grau” ou “intensidade”, seja relativa, seja absoluta.”
Afirma-se nos embargos de declaração que
“por duas vezes durante a sessão plenária foi requerido ao Magistrado
Presidente a retirada das algemas dos pés e das mãos do Embargante,
alegando a desnecessidade em razão de ser réu primário, de bons

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001002-92.2017.8.26.0621/50000 -Voto no 2994
5
antecedentes, cursando ensino superior e solidário ao dano causado a
sua mulher/vitima, pagando todas as suas despesas hospitalares,
medicamentosa e fisioterapêutica até a presente data. No plenário havia
número de policiais suficientes para manutenção da ordem no local,
agentes penitenciários e ainda foi perguntado pela defesa aos agentes
de segurança se tinham condição de manter a ordem no local, o que foi
respondido afirmativamente.
O Magistrado somente não retirou as algemas
em razão do Ministério Público dizer a ele que não deveria, o que
motivou a defesa indagar se o parquet era quem estava presidindo os
trabalhos e determinando as providencias que deveriam ser tomadas.
Mesmo assim, as algemas não foram tiradas.
Os argumentos do Magistrado usados para
justificar a mantença das algemas confronta a realidade fática ocorrida
no dia da Sessão, não constitui argumento concreto e suficiente para
justificar a permanência do réu algemado, pois, como acima
mencionado este defensor, para não haver dúvidas inquiriu dos policiais
e os agentes penitenciários se tinham de condições de manter a ordem
no local, o que foi respondido afirmativamente, sacrificando assim a
imparcialidade da Sessão de Julgamento ao gerar um estigma em
relação ao acusado.” (fls. 01/02).
Em que pese o inconformismo do embargante,
note-se a matéria aventada foi devidamente analisada pelo Magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001002-92.2017.8.26.0621/50000 -Voto no 2994
6
monocrático no Plenário, além de devidamente justificada, como acima
mencionado. Frise-se, que a decisão foi pautada na segurança das
pessoas que ali estavam, incluindo-se funcionários, advogados,
promotores e público em geral. Além disso, basta uma visita aos Fóruns,
para se notar a desproporcionalidade entre a quantidade de presos e
corpo de escolta, formado pela Polícia Militar, portanto, a necessidade
de segurança é patente.
Da mesma forma, não houve omissão,
contradição ou obscuridade do Acórdão acerca da alegação de que o
embargante cometeu o delito por motivo fútil, pois constou
expressamente do julgado: “A qualificadora do feminicídio, foi
reconhecida pelos jurados, com base nas provas produzidas nos autos,
ou seja, as partes, acusado e vítima, anteriormente se relacionaram e se
separaram, tendo o crime sido cometido em razão dessa relação
doméstica existente. E cumpre consignar que, de acordo com a prova
testemunhal, a qualificadora do motivo fútil estava presente, pois o
acusado agiu por estar insatisfeito com o término do relacionamento
com a vítima e ainda se utilizou de recurso que dificultou a defesa da
ofendida, uma vez que a pegou de surpresa, em um dia chuvoso,
enquanto saía para trabalhar. Efetivamente, o Conselho de Sentença
considerou, na interpretação da prova testemunhal e na esfera de sua
soberania, ante as peculiaridades do caso, a presença das referidas
qualificadoras.” (fls. 426/427).
A questão foi devidamente analisada. O
embargante, pelo que se dessume, não concorda com o entendimento
consignado no trecho transcrito acima, mas isto não significa que o
ponto tenha deixado de ser analisado no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001002-92.2017.8.26.0621/50000 -Voto no 2994
7
Conclui-se,
pois,
que
todos
os
pontos
específicos foram analisados e sopesados, não havendo que se cogitar,
prejuízo ao embargante.
Enfim, em que pese o inconformismo do
embargante, mostra-se inadmissível que pretenda, como na verdade
evidenciado, se valer dos presentes embargos para reforma do julgado,
com efeito infringente, apenas porque o Acórdão não lhe foi favorável
nos aspectos mencionados.
Nesse ritmo, o posicionamento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, como revela, mutatis mutandis, o julgado
que segue:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE.
EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
“1. Os embargos de declaração, a teor do art. 535 do Código de
Processo Civil, prestam-se a sanar obscuridade, contradição ou
omissão eventualmente presentes na decisão.
“[...] 4. Na verdade, pretende a embargante revisar o julgado que
lhe restou desfavorável a fim de que as questões suscitadas sejam
solucionadas de acordo com as teses que julga corretas, o que não
se coaduna com as finalidades dos embargos de declaração.
“5. A possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou
modificativos a embargos de declaração sobrevém como resultado
da presença de omissão, obscuridade ou contradição, vícios a
serem corrigidos no acórdão embargado, e não da simples
interposição do recurso.
“6. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 13.995/DF,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j.
25/08/2010).
Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001002-92.2017.8.26.0621/50000 -Voto no 2994
8
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Dessa forma, ante a ausência de qualquer
ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição, rejeito os presentes
embargos de declaração.
FÁTIMA GOMES
RELATORA